Tribunal: TJDFT
Processo: 0752242-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752242-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NICE NASCIMENTO COSTA, MARIA IONE NASCIMENTO COSTA, SIMONE NASCIMENTO COSTA AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, EXPOENTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, DF LEGAL/AGEFIS DECISÃO Ante o que consta dos ids 32876388 e 33413919, julgo prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 5 de julho de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator